Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTENSÃO DO DANO. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.708.038. MANTIDO.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.

3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.

4. Não há contradição ou omissão no Acórdão n. 1.708.038, pois este Colegiado: (i) não reconheceu a sucumbência mínima dos Autores, pois considerou a extensão e o conjunto das especificações do pedido (danos morais e materiais) em cotejo com o provimento, em atenção aos efeitos devolutivo em profundidade e substitutivo; e (ii) em adequação com a regra do art. 944 do Código Civil, aplicou o disposto nos arts. 948, II e 951, ambos deste Código, para aferir a extensão dos danos moral e material (pensão).

5. Embargos de declaração, opostos por ambos os litigantes, conhecidos e desprovidos.